Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712663-36.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0711448-16.2021.8.07.0003). O impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) destacou, em suma, que o paciente é primário, de bons antecedentes, não possuindo qualquer registro na sua folha de antecedentes penais, sequer passagens pela VIJ. Argumentou que a medida não é proporcional, pois, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, provavelmente será reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que, se eventualmente condenado, não será fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da pena. Assim, a segregação cautelar implica tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma decisão definitiva. Afirmou que, diante desse contexto, seria mais adequado que o paciente respondesse ao processo em liberdade, com adoção de outras medidas cautelares pessoais idôneas. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, os policiais civis responsáveis pelo flagrante relataram que receberam uma comunicação anônima no sentido de que o paciente estaria praticando crime de tráfico de drogas e, ao se dirigirem até o endereço dele, encontraram-no na frente de casa. Então, abordaram o paciente e realizaram revista pessoal, mas não encontraram nada. Em seguida a mulher dele saiu de casa e informaram para ela sobre a notícia anônima. Ambos autorizaram a entrada dos policiais. No quarto do paciente, foram encontradas alguns invólucros comumente utilizados para embalar cocaína. Também encontraram várias outras porções da substância já embaladas para venda numa pochete que estava na área de serviço. Ademais, foi apreendida uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Os policiais acrescentaram que, ao ser questionado, o paciente justificou que estava traficando para complementar sua renda, pois trabalha como pedreiro e houve uma queda na procura por seus serviços nesse período da pandemia (ID 25239699, p. 06). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância (ID 25239699, p. 30/37) detalhou a natureza das drogas apreendidas e a quantidade: 10 (dez) porções com massa total de 6,90 (seis gramas de noventa centigramas) de cocaína; 1 (uma) porção de 0,5g (cinquenta centigramas) de cocaína; 1 (uma) porção de 0,29g (vinte e nove centigramas) de cocaína; 1 (uma) porção de 47,16g (quarenta e sete gramas e dezesseis centigramas) de cocaína; 1 (uma) porção de 66,12g (sessenta e seis gramas e doze centigramas) de cocaína; e 1 (uma) porção de 6,89g (seis gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína. Tratavam-se, assim, de várias pequenas porções embaladas da forma como a droga costuma ser comercializada, além de outras porções maiores, no total de 127,86g (cento e vinte e sete gramas e oitenta e seis centigramas). Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a prisão em flagrante do paciente deveria ser convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida, bem como devido ao risco de reiteração delitiva. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse, precisamente em sua residência, foi apreendida grande quantidade de drogas expressiva (mais de 100g de cocaína, já fracionadas e em saco maior para posterior fracionamento, balança de precisão e dinheiro sem origem esclarecida. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Muito embora o autuado seja primário e tenha bons antecedentes, tais qualidades favoráveis são suplantadas diante da gravidade do tráfico pela quantidade e natureza da droga. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, data de nascimento: 26/07/1986, filho de VILMAR EURICO DOS SANTOS e NILZA CURCINO DOS ANJOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. REDISTRIBUA-SE O APF PARA UMA DAS VARAS DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEERAL. P.R.I". Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino Soares, o digitei. (ID 25239699, p. 50/51) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, a quantidade e a natureza da droga e assim como a apreensão de petrechos de tráfico, tal qual balança de precisão, são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem (nesse sentido: RHC 143.955/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator